Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o caput do aludido dispositivo legal. Por essa razão, não é admitida a imposição de honorários de advogado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência do pressuposto lógico do prévio arbitramento de honorários pela decisão agravada. 4. Embargos conhecidos e desprovidos.